Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703055-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0705992-62.2019.8.07.0001), indeferida a adjudicação de fração ideal de bem imóvel, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID Num. 101076160 e ID Num. 110068459, em que a parte exequente pretende adjudicar fração ideal do bem, proporcional ao montante da dívida, pois o bem não é divisível ou partilhável e a adjudicação deve ser precedida do depósito da diferença - art. 876, § 4o, I, do CPC (Acórdão 1017663, 07021808320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em razão do indeferimento acima, fica prejudicada a análise do pedido de instauração de concurso de credores de ID Num. 102459906. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do teor do ofício de ID Num. 107270034, no sentido de informar sobre eventual interesse em exercer o direito de adjudicação integral do bem, observando a necessidade de depósito da diferença entre o valor do bem e o valor do crédito, sob pena de preclusão. Intimem-se.” (ID110555295, autos originários). Nas razões, alegam os agravantes ser possível “o parcelamento de chácara em 2 frações de 2500 metros motivo pelo qual é possível o atendimento do pedido de adjudicação parcial” (ID32383418 – p.10), já que “não há lei que impeça a adjudicação parcial de imóvel daí porque a decisão viola o princípio da reserva legal ou legalidade ao criar proibição inexistente em lei (artigo 5o II da CF/88) e viola a lei distrital 353/92 que prevê em seu artigo 19 o fracionamento em até 4 frações de 2500 metros; (ii) na qualidade de co-proprietária não haveria sequer necessidade de despesas de parcelamento ou separação formal” (ID32383418 – p.11). Afirmam que a probabilidade do direito reside no fato de que o “STJ reconhece a possibilidade de penhora de fração ideal de bem indivisível – o que obviamente possibilita a adjudicação da fração ideal. Já a possibilidade de parcelamento de chácara, advém da lei distrital e por isso há plena possibilidade de adjudicação parcial” (ID32383418 – p.15). Sustentam que o “risco de dano grave e de difícil reparação advém da impossibilidade de resolução da questão de outra forma senão a adjudicação parcial, pois caso se opte pelo leilão judicial do imóvel penhorado, os agravantes/exeqüentes serão compelidos a terem leiloadas as casas em que residem, têm posse e as quais construíram, para receberem seus créditos no processo a quo” (ID32383418 – p.15). Ao final, requerem: “A. Deferir a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de que autorizar a adjudicação parcial do imóvel. B. No mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada e possibilitar a adjudicação parcial do imóvel e a co-propriedade aos credores/agravantes, na proporção de seus respectivos créditos ou determinar o parcelamento do imóvel.” (ID32383418 – p.16). Preparo recolhido (ID32383421). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Pois bem. Na origem, os agravantes deram incício ao cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento de R$ 4.888.400,00 (atualizado até 17/02/2020, planilha de ID57586175, autos originários). Indicaram à penhora o imóvel em que residem, denominado “Lote de terreno no CH-18, Trecho 09, do SHI/SUL, desta capital”, registro no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no 9312 (petição de ID68566767 e de ID74274226, autos originários). Referido bem foi penhorado e avaliado em R$ 8.500.00,00 (oito milhões e quinhentos mil de reais) — laudo de avaliação de ID96752622, autos originários. Posteriormente, o julgador monocrático acolheu a impugnação ao laudo de avaliação, fixando o valor de R$ 11.250.000,00 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil reais) — decisão de ID105179561, autos originários. Ocorre que o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF comunicou ao Juízo processante o deferimento de penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos que pertençam ou venham a pertencer ao agravante HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO e aos agravados (constrição deferida no bojo do processo no 0017778-58.1993.8.07.0001) — ID101288556, autos originários. Em seguida, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC peticionaram, informando a existência de diversas penhoras sobre o imóvel. E requereram admissão como terceiras interessadas “na condição de credoras dos Executados, e a intimação de todos os outros eventuais interessados constantes da matrícula imobiliária, para, se o desejarem, participar do concurso de credores até ulterior decisão desse r. Juízo, observando-se, ainda, a licitação em caso de admissibilidade do pedido de adjudicação” (petição de ID102459906). Os agravantes, então, pleitearam a “adjudicação parcial do imóvel em questão, até o limite de seus respectivos créditos devidamente atualizados” (ID110068459, autos originários), pleito indeferido pela decisão ora agravada nestes termos: “Indefiro o pedido de ID Num. 101076160 e ID Num. 110068459, em que a parte exequente pretende adjudicar fração ideal do bem, proporcional ao montante da dívida, pois o bem não é divisível ou partilhável e a adjudicação deve ser precedida do depósito da diferença - art. 876, § 4o, I, do CPC (Acórdão 1017663, 07021808320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em razão do indeferimento acima, fica prejudicada a análise do pedido de instauração de concurso de credores de ID Num. 102459906. Dessa forma, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do teor do ofício de ID Num. 107270034, no sentido de informar sobre eventual interesse em exercer o direito de adjudicação integral do bem, observando a necessidade de depósito da diferença entre o valor do bem e o valor do crédito, sob pena de preclusão. Intimem-se” (ID110555295, autos originários). O artigo 876, caput do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados” E o § 5o d art 876, CPC define que também são legitimados ao exercício do direito de adjudicar: “§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado” Como visto, verifica-se pluralidade de interessados à adjudicação do bem (além dos agravantes, há outras penhoras sobre o imóvel). Neste caso, o §6o do artigo 876 do CPC prevê a instauração incidental de licitação entre eles: “§ 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.” Referido procedimento é realizado mediante a apresentação pelos legitimados a adjudicar de suas propostas; e segue-se decisão relativa a quem deve ser contemplado com a adjudicação, observada a ordem de preferência disposta no §6o supracitado. Considerando que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, porquanto residem com a família no imóvel penhorado, necessária uma análise mais aprofundada do caso, mostrando-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito. Destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extrai-se do conjunto da postulação dos agravantes — ID32383418, p.3 e 14. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora